Tribunal: TJSP
Processo: 2155132-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO - Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, de penhora de percentual do faturamento da empresa executada - Admite-se a penhora sobre o faturamento da executada, que tem amparo nos artigos 866, § 2o e 862, todos do CPC, até o limite atualizado do crédito do exequente – Tentativa, sem êxito, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO - Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, de penhora de percentual do faturamento da empresa executada - Admite-se a penhora sobre o faturamento da executada, que tem amparo nos artigos 866, § 2o e 862, todos do CPC, até o limite atualizado do crédito do exequente – Tentativa, sem êxito, de localização de ativos financeiros pertencentes à executada - Tema Repetitivo 769 do STJ - Penhora limitada a 10% (dez por cento) do faturamento líquido mensal da empresa executada, a fim de não tornar inviável o exercício da atividade empresarial - Precedentes da jurisprudência - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AGRAVADA – Questão que não foi analisada na decisão recorrida, de sorte que não pode ser conhecida diretamente na fase recursal, sob pena de supressão de instância – Pedido que deve ser formulado e analisado, inicialmente, pelo Juízo de primeiro grau – Recurso não conhecido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil – A agravante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.